Tribunal: STF
Processo: ARE 1272077
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei haver ausência de prequestionamento das violações constitucionais alegadas no recurso extraordinário. 
    Sustenta a parte embargante contradição em relação a inexistência de inovação recursal e ao devido prequestionamento da tese ventilada no recurso extraordinário.
    Decido.
    Acolho os embargos de declaração para afastar o óbice da ausência de prequestionamento, uma vez que os dispositivos tido por violados foram ventilados no recurso de apelação, assim como no subsequente embargos de declaração, razão pela qual tenho por satisfeito o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. 
    No entanto, outros óbices, impedem o prosseguimento do agravo: o caso é de ausência de ofensa direta ao texto constitucional e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Com efeito, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM ATIVIDADE SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO DESEMPENHADO PELA CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. A controvérsia sobre o enquadramento da atividade desempenhada pelo contribuinte para fins de incidência do ISS demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese (Lei Complementar nº 56/1987) e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 641.314/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/8/14).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente